Tribunal: STF
Processo: AI 547789
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
O Agravo de Instrumento a que
   se refere o presente recurso é intempestivo, porquanto a decisão
   recorrida foi publicada em 13.08.2004 (sexta-feira), tendo o
   prazo recursal esgotado em 13.08.2004 (sexta-feira). É, pois,
   intempestivo o Agravo de Instrumento que deu entrada no Tribunal
   de Justiça do Estado de Goiás em 26.08.2004.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.